Tribunal: CARF
Processo: 10480.731233/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.731233/2013-89
ACÓRDÃO
1401-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/12/2010
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Na receita bruta das vendas e serviços não se incluem as vendas
canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos não
cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante dos
quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero
depositário, deduções estas que devem encontrar-se devidamente
comprovadas na escrita contábil e fiscal do Contribuinte.
CONSTITUCIONALIDADE/LEGALIDADE
DE
NORMAS
INSERIDAS
LEGALMENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO.
“Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Crédito Tributário Mantido

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Sala de Sessões, em 22 de abril de 2025.

Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731233/2013-89
2
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que julgou
improcedente a Impugnação apresentada para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
manter integralmente os lançamentos do IRPJ no valor de R$ 566.838,02 (quinhentos e sessenta e
seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e dois centavos) e da CSLL no valor de R$ 208.213,16
(duzentos e oito mil, duzentos e treze reais e dezesseis centavos), mantendo a multa de 75% e os
acréscimos legais correspondentes.
Por bem detalhado, adoto e transcrevo o Relatório do acórdão recorrido:
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) (fls. 23/28) e demais
documentos dos autos, as autuações do IRPJ e da CSLL combatidas, deram-se em
procedimento de revisão da declaração DIPJ 2011, ano-calendário 2010, sob no
0000988723, cujos fundamentos e consequências podem ser assim resumidos:
2.1 Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 01, a empresa apresentou
dentre outros elementos, a) Comprovantes de pagamentos do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS; b) Livros de apuração, ICMS, ISS, DIÁRIO (02 volumes), RAZÃO (02
volumes); c) Balancetes e Balanço Patrimonial; d) Cópias dos recibos de entregado
PERDCOMPs do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
2.2 Pelo Termo de Intimação Fiscal n° 02, foi solicitado ao Contribuinte, em
síntese, preenchimento das planilhas identificadas como Demonstrativos das
Receitas Mensais para o IRPJ e para a CSLL, todos do ano calendário de 2010. Em
25/06/2013, o Contribuinte forneceu à Fiscalização as planilhas preenchidas.
2.3 A Autoridade Fiscal informou que da análise realizada através dos livros
contábeis e dos demonstrativos apresentados pela Contribuinte, bem como, das
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731233/2013-89
3
declarações: DIPJ, DACON, DCTF e outros sistemas (Compensação, Parcelamento,
etc) da Receita Federal, foram levantadas as irregularidades fiscais que motivaram
as tributações relacionadas ao IRPJ e a CSLL, sobre as quais extraímos trechos do
TVF, a seguir colacionados:
“FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IRPJ c CSLL.
11. Como mencionado anteriormente, a empresa, no ano calendário de 2010
apresentou a DIPJ DI 0000988723, como Lucro Presumido e deixou de informar as
receitas brutas em relação aos 1° e 2° trimestres de 2010, em relação ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
12. Através do confronto da DIPJ DI 0000988723 e do Demonstrativo das Receitas
Mensais para o IRPJ e do Demonstrativo das Receitas Mensais para a CSLL - ano
calendário de 2010, solicitado através do Termo de Intimação Fiscal n° 02 (item 5
acima), verificamos que a empresa não só deixou de informar os valores
referentes ao IRPJ e CSLL nos 1° e 2° trimestres, bem como, utilizou-se de valores
diferentes na Discriminação da Receita Bruta em relação ao percentual de 8% e
32% no IRPJ e 12% e 32% na CSLL Utilizando referidos demonstrativos, apuramos
a receitas brutas mensais e trimestrais do IRPJ e da CSLL, referente ao ano-
calendário de 2010, como a seguir demonstrado:

2.4 Tomando por base as receitas brutas trimestrais, apresentadas pela própria
Contribuinte, foram apuradas as bases de cálculos do IRPJ e da CSLL, pelo lucro
presumido, também acima demonstradas, assim como os valores trimestrais
destes tributos para o ano 2010, sendo consideradas as antecipações por
retenção na fonte no cálculo do tributo a pagar, os valores declarados
espontaneamente em DCTF, restando como diferença tributável os valores
lançados de oficio, conforme autos do IRPJ e da CSLL e trecho do TVF, abaixo
transcrito (fls. 25 a 27):
“ 14. Face ao exposto, após confronto dos valores apurados pela fiscalização em
relação ao IRPJ e a CSLL, com os valores declarados em DCTF e na Declaração de
Compensação datada de 04/06/2010, apresentada pelo contribuinte, apuramos
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731233/2013-89
4
como diferença tributável em relação ao Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica, os valores de: RS 188.568,89, R$ 180.319,45, R$ 197.949,68
(respectivamente 2o, 3o e 4o trimestres), e no que diz respeito a CSLL -
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, os valores de: R$ 70.543,00, R$
58.408,04, e R$ 79.262,12, respectivamente, 2o. 3o e 4o trimestres.”
3 A multa aplicada sobre os lançamentos de ofício tratados neste processo, IRPJ e
CSLL, foi a de 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei 9.430/96.
IMPUGNAÇÃO
4 A Autuada apresentou impugnação aos lançamentos do IRPJ e da CSLL em
10/10/2013 (fls. 352 a 361), combatendo as autuações fiscais sob a argumentação
de que os lançamentos incluíram nas bases de cálculo dos tributos, receitas
referentes a notas fiscais de vendas canceladas.
5 Neste sentido, afirmou a existência de erro nas bases de cálculo dos
lançamentos. Em síntese, declarou que optou no ano-calendário 2010 pelo lucro
presumido, dando-se as apurações do IRPJ e da CSLL com base na lei no 9.249/95,
sendo a base de cálculo para ambos os tributos a receita bruta, excluindo-se as
vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o IPI, e o ICMS
cobrado pelo substituto tributário do revendedor de mercadorias.
6 Asseverou a Impugnante, em resumo, que a autoridade autuante ao efetuar o
levantamento de sua receita bruta, não excluiu da base de cálculo para os tributos
lançados, os valores das vendas canceladas, nesta linha afirmou:
“De fato, somando-se a receita bruta utilizada pela fiscalização, chega-se a um
total de R$ 14.799.148,09 ao longo do ano-calendário de 2010. Contudo, ao
efetuar uma análise na apuração desse valor, a Impugnante descobriu que foi
incluído nessa base de cálculo valores referentes a vendas canceladas no valor de
R$ 94.655,88. Ou seja, houve erro na apuração da base de cálculo do tributo. “
7 Com fim a demonstrar o sobredito, a Defesa listou 21 notas fiscais canceladas
com correspondentes dados de data do cancelamento e valor, totalizando R$
42.684,95 (quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e
cinco centavos) e incluiu cópias destas notas (fls. 390 a 410).
8 Outrossim afirmou que as folhas do livro Razão (doc 04), conta 1.1.03.03.001-
Clientes Diversos - entre 02/01/2010 a 31/05/2010-, a partir de suas folhas 80,
anexas à impugnação, demonstravam a escrituração das citadas notas fiscais
canceladas, o mesmo se dando com o balancete (doc 05). Asseverou que, desta
forma, estavam comprovadas que as receitas de tais notas canceladas
compuseram equivocadamente a base de cálculo utilizada pela Fiscalização, que ,
assim, deve-se cancelar ao autos de infração, por se mostrar o erro de base de
cálculo como inescusável, não podendo prosperar os autos lavrados sobre tais
circunstâncias.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731233/2013-89
5
9 O outro ponto das autuações do IRPJ e da CSLL combatidos pela Defesa referiu-
se à aplicação das multas de ofício de 75%, prevista no art 44, I, da Lei 9.430/96.
Aduziu a Impugnante que foram aplicadas indevidamente, que o dispositivo não
teria aplicação isolada, devendo ser compatibilizado com outros preceitos do
ordenamento jurídico, dentre eles o da individualização da pena de acordo com a
conduta praticada no caso concreto, sendo o que dispõe os art 108, IV e 112,
ambos do CTN c/c art 5o , XLVI, da CF.
10 Declarou que tal individualização decorreria dos princípios da isonomia e
proporcionalidade e que não existindo na lei 9.430/96 elementos para tanto, essa
individualização deveria ser feita de acordo com a equidade , como dispõe o art
108, IV, c/c art 112, ambos do CTN e que a equidade impõe que, havendo dúvida
razoável; seja excluída a responsabilidade (numa espécie de anistia).
11 Ao final, em seu pedido a Impugnante requereu:
Ante o exposto, a Impugnante requer que seja declarada a nulidade do auto de
infração em decorrência de erro na apuração de base de cálculo, por não excluir
as vendas canceladas. Caso assim não entenda, requer a improcedência do
lançamento fiscal pelas razões já referidas, uma vez que a fiscalização aplica multa
de ofício de 75%.
A Impugnante, sabedora que o julgamento pauta-se no livre convencimento de V.
Sa, mas no interesse da verdade material, coloca-se ao inteiro desse colegiado
para apresentar, em eventual perícia ou diligência que seja designada, os
documentos e outros subsídios necessários à apuração da (im)procedência do
lançamento.

Apreciados tais argumentos, afastadas as preliminares de cerceamento de defesa,
uma vez que a autuada teve pleno conhecimento das infrações que geraram os lançamentos de
ofício do IRPJ e da CSLL combatido, inexistindo irregularidades, incorreções e omissões diferentes
das referidas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, no mérito, o lançamento foi mantido dada a
carência de comprovação do alegado pela impugnação em relação à inclusão na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL do 2o, 3o e 4o trimestres de 2010 de receitas relacionadas às notas fiscais
canceladas, restando comprovado pelos documentos acostados aos autos, que o valor da receita
total apurada foi superior à utilizada pela Fiscalização, configurando-se existência de deduções, ao
que se inclui venda canceladas, restando também mantida a multa de ofício de 75% sob o
fundamento legal do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Ciente do Acórdão, interpôs Recurso Voluntário repisando os argumentos da
impugnação, insistindo que o acórdão recorrido teria ignorado a inclusão na base de cálculo do
tributo cobrado, de receitas referentes a notas fiscais de vendas canceladas.
É o relatório do essencial.

Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731233/2013-89
6
VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, em questões preliminares e
de mérito, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede de impugnação, os quais
foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Assim, considerada a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF, relativamente às preliminares arguidas no recurso, desde já
proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
DA DECISÃO RECORRIDA
O recurso voluntário apresenta as mesmas alegações trazidas na Impugnação, de
forma que, conforme já destacado no início deste voto, utilizo-me da faculdade permitida ao
Conselheira Relatora deste Colegiado, em adotar o voto da decisão recorrida por seus bons e
próprios fundamentos, da qual transcrevo e adoto os seguintes fundamentos:

Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731233/2013-89
7

Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731233/2013-89
8

Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731233/2013-89
9

Destaque-se a minuciosa e elucidativa análise promovida pela decisão recorrida,
especialmente no que diz respeito ao afastamento da alegação de erro na apuração da base de
cálculo do lançamento em razão da não exclusão de valores relativos às notas fiscais de vendas
canceladas, que adotei integralmente como razão de decidir.

DA MULTA DE 75%.

Pela não aplicação da penalidade, a recorrente levanta em sua defesa a dos
princípios constitucionais da isonomia, princípio da individualização da pena de acordo com a
conduta praticada no caso concreto e da proporcionalidade.
No caso comento, como bem observado pela decisão de piso, agiu-se por estrita
vinculação legal. Assim, a Autoridade Fiscal, verificando a procedência para constituição dos
créditos tributários do IRPJ e da CSLL por lançamento de ofício, sob o fundamento legal do art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/96 aplicou a multa de ofício no percentual de 75,00% (setenta e cinco por
cento).
Relativamente à inconstitucionalidade do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, a
matéria também já se encontra sumulada por este. E. Conselho, no sentido desta Corte não ser
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme se
depreende da Súmula CARF n. 2, verbis:

Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.

Nesse seguir, o contencioso administrativo não é o foro próprio para examinar
questões de tal natureza. No exame do caso concreto, verifica-se que a administração tributária
apenas exerceu o poder/dever de tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731233/2013-89
10
pela legislação infraconstitucional de regência da matéria, na qual habita a devida fundamentação
normativa da aplicação de multa de ofício (art. 44 da Lei no 9.430/96).

Conclusão
É o voto, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 649
DF CARF MF
Original